Tribunal: STF
Processo: RE 75544
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-13
Data de publicação: 1973-02-13

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DE PLENO DIREITO
PELA MORA DO DEVEDOR. A CITAÇÃO PARA A CAUSA SUPRE A INTERPELAÇÃO,
DESDE QUE NÃO SE COMPROVOU TOLERANCIA DO DO CREDOR QUANTO AO
RECEBIMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.